Tribunal: TJDFT
Processo: 0710528-92.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710528-92.2019.8.07.0009 RECORRENTE: GABRIELA PIMENTEL RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA "RES FURTIVA" SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. JUSTA CAUSA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recebimento da denúncia demanda verificação de pressupostos processuais, das condições da ação e da justa causa, esta entendida como o lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma garantia contra o uso abusivo do direito de acusar. 2. Satisfeitos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, bem como o lastro probatório mínimo a evidenciar a presença de justa causa que autorize o prosseguimento do processo criminal, denúncia que deve ser recebida. 3. Na espécie, inexistiu a inexpressividade da lesão jurídica provocada, notadamente, porque o bem subtraído ultrapassou o patamar de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (TJDFT, Acórdão 1108246, 20170110581945RSE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/7/2018, publicado no DJE: 13/7/2018. Pág.: 120-147). 4. Recurso em sentido estrito conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 155, §4o, inciso II, do Código Penal, e 395, inciso III, do Código de Processo Penal, pois deixou de manter a rejeição da denúncia por atipicidade material da conduta, ao entender pela não incidência dos princípios da insignificância e da intervenção mínima, a despeito da ausência de relevante lesividade do bem jurídico tutelado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155, §4o, inciso II, do Código Penal, e 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028